Tribunal: TJDFT
Processo: 0009493-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0009493-82.2017.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelos requeridos, DISTRITO FEDERAL - DF, AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS e SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, contra sentença proferida em ação declaratória ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL. Após o julgamento do apelo e publicado o respectivo acórdão (ID 18385559), o patrono do condomínio autor, considerando a constituição de novos advogados para a causa (ID 18979417), peticiona requerendo a reserva dos honorários advocatícios que lhe compete pela sua atuação até a referida modificação, nos seguintes termos: “Ante sub rogação do patrono representante do CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL e da atuação do presente advogado no processo até 25 de agosto de 2020, o subscrevente requer a reserva dos honorários advocatícios de seu direito em acordo com o artigo 22 da Lei no 8.906/94.” (ID 19165891.) O art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), assegura ao advogado o direito ao pagamento de forma direta dos honorários devidos, desde que junte aos autos o contrato firmado pela parte, antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” Há que considerar, todavia, que o pleito deve aguardar a fase de cumprimento de sentença, na instância de origem (art. 516, II, do CPC), não podendo a pretensão ser atendida por esta Relatoria, neste momento processual, considerando que o feito ainda está em grau de recurso na fase de conhecimento. Ademais, diante da revogação do mandato no curso da demanda, o percentual dos honorários devidos ao profissional deverá ser definido também na fase de cumprimento de sentença. Assim, nada a prover em relação à petição de ID 19165891, retornem os autos à Secretaria da Turma para dar prosseguimento ao feito, observando o despacho de Id n° 19169788. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador